Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0704971-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AILTON SEVERINO IMPETRANTE: FABRICIO RIBEIRO DOS SANTOS FURTADO AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de AILTON SEVERINO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos (ID 23358725). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator